Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE ESPECIAL. PARÂMETROS OBJETIVOS. DEFICIÊNCIA MENTAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para concessão do benefício de Passe Livre Especial. O autor pleiteou a renovação do benefício, alegando ser portador de transtorno afetivo bipolar e transtornos mentais e comportamentais por uso de múltiplas drogas ou substâncias psicoativas (CIDs 10 F19.2 e F31).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do Passe Livre Especial, conforme previsto na Lei Distrital n. 566/1993 e demais normas correlatas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 566/1993, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 20.566/1999, estabelece que o benefício de gratuidade no transporte é destinado a pessoas com deficiência física, mental ou sensorial em grau acentuado.
4. A legislação de regência estabelece, de maneira clara, parâmetros objetivos que devem ser utilizados para avaliar se determinado indivíduo faz jus ou não ao benefício do transporte público gratuito, exigindo comprovação de deficiência mental em grau acentuado, com impedimento de longo prazo que prejudique a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
5. O laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente transtorno afetivo bipolar e outros transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, não há degradação significativa de suas faculdades mentais, possuindo cognição preservada e inteligência compatível com seu meio social, o que afasta a caracterização de deficiência mental em grau acentuado.
6. A despeito de anteriormente o apelante ter usufruído do benefício da gratuidade do transporte público, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo que cancelou o passe livre especial, uma vez que o artigo 2o, parágrafo único, do Decreto n. 20.566/1999 prevê a necessidade de renovação do Passe Livre a cada dois anos, desde que mantidas as condições de elegibilidade, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para concessão do Passe Livre Especial, é necessário o enquadramento em deficiência mental de grau acentuado, com impedimento de longo prazo que comprometa a participação efetiva na sociedade.
2. O uso de substâncias psicoativas, por si só, não caracteriza deficiência mental apta a justificar o benefício de gratuidade no transporte público.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 566/1993, art. 1o, §1o, IV; Decreto n. 20.566/1999, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805357, 8a Turma Cível, j. 23/01/2024; Acórdão 1437171, 4a Turma Cível, j. 07/07/2022.